Tribunal: STF
Processo: RE 1594369
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude das provas. Tema 280-RG. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça  do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. 
Tendo o recurso ministerial sido interposto em observância ao prazo legal, a apresentação tardia das razões recursais não inviabiliza o conhecimento do recurso, tratando-se de mera irregularidade. 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 
A Constituição Federal em seu Art. 5º, IX, garante a inviolabilidade do domicílio. Nada obstante, a própria Constituição Federal prevê situações excepcionais em que tal garantia é flexibilizada, quais sejam: a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 
Em relação ao flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603616 firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280). 
O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem jurisprudência consolidada no sentido de que " o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 
A situação relacionada ao ingresso no domicílio não ficou satisfatoriamente reconstituída em juízo, tendo as peculiaridades do caso revelado a nebulosidade do ingresso dos policiais militares no imóvel, não se verificando, com segurança, a existência de fundadas razões a possibilitar a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, XI, da Constituição Federal). 
O contexto fático dos autos, portanto, não autorizava a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, estando evidente nos autos que a proteção procedimental relativa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio (mandado de busca e apreensão) não foi respeitada, sendo ilegal, por conseguinte, o ingresso dos policiais militares no imóvel, conforme decidido na sentença recorrida. 
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA.”
(Apelação Criminal Nº 5003545-83.2024.8.21.0036/RS, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 27 de fevereiro de 2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XI,  da Constituição da República. 
Alega o MPRS que, “no caso, havia elementos aptos a configurar a justa causa necessária à mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, de modo que a decretação da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, afronta o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Verifica-se que os dizeres proferidos pelos policiais militares em juízo confortam a tese da acusação no sentido da existência de fundadas razões, estas devidamente justificadas posteriormente, de que dentro da residência ocorria situação de flagrante delito”. 
Acrescenta que “com efeito, como se verifica dos elementos expressamente delineados no próprio acórdão, estava configurada a justa causa para ingresso no domicílio, pois, os agentes estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu Maurício entregando drogas a um usuário, momento em que prontamente diligenciaram as respectivas abordagens, tendo os indivíduos visualizados empreendido em fuga, sendo o primeiro (usuário) alcançado ainda em via pública, e o segundo (réu Maurício) já no interior da residência, onde, inclusive, se encontravam o réu Alisson e o adolescente Luis Felipe, local em que foram apreendidos 4 petrechos voltados à traficância (balança de precisão) e as substâncias entorpecentes constantes do auto de apreensão (05 porções de cocaína, pesando ao total 20,8g e 04 porções de crack, pesando ao total 39,3g)”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, possibilitando-se a condenação do recorrido.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Extrai-se da sentença absolutória (Doc. 103):

“(...)
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 
5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.
(...)
8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 
9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
(...)”

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo a absolvição do réu por reconhecer inviolabilidade de domicílio, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:

“(...)
O Ministério Público ressalta a existência de fundadas razões a justificar o ingresso no domicílio de Maurício e Alisson. Destaca que os brigadianos visualizaram o momento em que Maurício entregava um objeto a outro indivíduo, tendo o apelado fugido da abordagem para o interior de sua residência, momento em que ainda dispensou uma porção de cocaína. No mais, assevera que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão indicam que os entorpecentes apreendidos se destinavam a terceiros. Em relação ao crime de corrupção de menores, ressalta que se trata de crime formal, de molde que "é despicienda, para sua configuração, a prévia incursão do adolescente na seara delitiva, bastando, portanto, sua participação em ato delitivo juntamente com o imputável para que este seja responsabilizado penalmente" (evento 213, REC1).
Para melhor análise do caso, vejamos a prova oral colhida nos autos. 
O policial militar Dionatas Alex Schmitt relatou que o fato ocorreu durante patrulhamento de rotina. Aduziu que visualizaram um indivíduo entregando um objeto a outro na via pública. Disse que os referidos indivíduos fugiram da abordagem, tendo o agente que recebeu o objeto sido detido, ocasião em que foi apreendida uma porção de cocaína. Relatou que o outro indivíduo ingressou numa residência, o que motivou o ingresso no local, ocasião em que encontraram três indivíduos, os dois réus e um adolescente, oportunidade em que, em buscas, foram apreendidas balança de precisão e drogas ilícitas. Confirmou que um dos indivíduos que estava no interior da casa utilizava tornozeleira eletrônica. Contou que o adolescente foi apreendido no interior da casa, sentado no sofá. Aduziu que Maurício dispensou algum objeto durante a fuga. Negou ter danificado qualquer bem que guarnecia a residência (evento 134, VIDEO3;evento 134, VIDEO2;evento 134, VIDEO1) 
O brigadiano João Victor Elias Castro relatou que a guarnição policial estava em patrulhamento ostensivo, oportunidade na qual visualizaram em via pública o réu Maurício entregando drogas para Bruno, um usuário de drogas. Disse que "os dois correram" (sic) tendo Bruno sido abordado na via pública e Maurício no interior da casa, onde também estavam Alisson e um adolescente, tendo sido encontradas drogas e balança de precisão. Disse não ter danificado qualquer bem da residência (evento 134, VIDEO5). 
O policial militar Iuri dos Santos narrou que ele e seus colegas visualizaram na via pública Maurício entregando algum objeto para um indivíduo usuário de drogas. Disse que, na tentativa de abordagem, o réu Maurício correu para o interior da casa e atirou uma porção de droga. Contou que, no interior da casa, o acusado Alisson, que utilizava tornozeleira eletrônica, estava sentado em um sofá com porções de droga e uma balança de precisão. Disse que já conhecia os ora apelados em razão do envolvimento deles com o tráfico de drogas. Aduziu que não conhecia o adolescente que estava no local, aduzindo que ele estava "do lado do Alisson" (sic). Disse que vidros da casa estavam quebrados e que o local estava em estado precário. Negou ter quebrado qualquer bem da casa (evento 134, VIDEO6;evento 134, VIDEO4).
A testemunha Bruno Pacer de Farias contou que passava em frente à casa dos réus, tendo os policiais militares apreendido drogas ilícitas na sua posse, que tinha adquirido em outra localidade. Afirmou não ter conhecimento sobre a venda de drogas ilícitas no local em que foi detido. Negou que tivesse pegado algo com algum dos réus. Disse que "os piás" (sic) no momento da abordagem relataram que o adolescente Luis Felipe vendia drogas (evento 141, VIDEO5).
(...)
Por sua vez, o réu Alisson Pereira de Oliveira negou a autoria dos fatos criminosos que lhe são imputados. Relatou que seu irmão, o réu Maurício, chegou à sua residência, oportunidade na qual ele (Alisson) foi para o quarto dormir. Afirmou que escutou o barulho quando foi verificar e presenciou os brigadianos no local junto com seu irmão e o adolescente Luiz Felipe. Afirmou que conhecia previamente o adolescente, mas "meio de vista" (sic), negando que ele frequentasse a sua casa. Confirmou ser usuário de drogas, mas negou que o entorpecente apreendido fosse seu, nada sabendo sobre as drogas. Disse que residia com sua mulher e seu filho na residência. Contou que foi agredido pelos brigadianos, os quais danificaram bens de sua residência (evento 141, VIDEO8;evento 141, VIDEO9). 
Nada obstante os relatos dos brigadianos sobre a apreensão de drogas ilícitas na ocasião da prisão em flagrante dos réus, fato é que os elementos probatórios produzidos em juízo não reconstituíram satisfatoriamente as circunstâncias do ingresso no domicílio onde estavam os ora apelados. 
É bem de ter-se presente que a Constituição Federal, em seu Art. 5º, IX, garante a inviolabilidade do domicílio, havendo, todavia situações excepcionais em que a garantia é flexibilizada, tais como a) em caso de flagrante delito, a qualquer hora; b) desastre, a qualquer hora; c) para prestar socorro, a qualquer hora; d) ou por determinação judicial, somente durante o dia. 
De outra banda não se desconhece o caráter permanente do crime de tráfico de drogas. 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603616 firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280).
(...)
Como visto dos depoimentos referidos acima, os brigadianos relataram que o ingresso no domicílio onde estavam os réus se deu a partir da visualização na via pública de Maurício entregando objeto a outro indivíduo - usuário de drogas - e, após, correndo para o interior da casa.
(...)
Assim sendo, a legalidade do ingresso no imóvel pelos brigadianos não ficou satisfatoriamente comprovada nos autos da ação penal. O contexto fático dos autos, portanto, ante a insuperável dúvida, não autoriza conclusão senão a de absolvição dos réus, pois que, na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, delineia-se violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, tornando ilícita a apreensão realizada no interior da residência — incluído o pátio da residência — e, como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público.”

Vê-se, portanto, que o Tribunal de Justiça local manteve a absolvição do recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.
Todavia, as premissas fáticas delineadas no próprio acórdão recorrido evidenciam contexto objetivo apto a caracterizar fundadas razões para a atuação estatal, notadamente a visualização, pelos agentes policiais, de situação compatível com a prática de tráfico de drogas em via pública, seguida de fuga de um dos indivíduos para o interior da residência, onde posteriormente foram localizados entorpecentes e outros elementos típicos da traficância, como balança de precisão.
Nesse contexto, não se extrai do conjunto fático elemento que indique atuação arbitrária ou dissociada de parâmetros objetivos, mas sim diligência policial amparada em circunstâncias concretas que, avaliadas em seu contexto, configuram justa causa suficiente para a mitigação excepcional da inviolabilidade domiciliar. 
No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Como se sabe, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Assim, a fuga do suspeito para o interior do imóvel após a prática de conduta típica em via pública, aliada aos elementos colhidos na abordagem inicial e à subsequente apreensão de substância entorpecente e instrumentos relacionados à traficância, constitui substrato fático suficiente para caracterizar fundadas razões, nos termos exigidos pela tese firmada no Tema 280.
Saliento que, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.  Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”
(ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si